Tribunal: TJBA
Processo: 8001249-31.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001249-31.2021.8.05.0119 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOELITO JOSE TAVARES e outros Advogado(s): ALEX BRUNO EXALTACAO CORREIA, ANA JULIA CARNEIRO MIRA DE SOUZA APELADO: TADEU HAGGE BRANDAO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS TESES NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001249-31.2021.8.05.0119, em que figuram como embargante MANOELITO JOSÉ TAVARES e outros e como embargada TADEU HAGGE BRANDÃO e outros. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declarção, nos termos do voto da relatora.